Tribunal: TJMT
Processo: 1014400-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1014400-58.2019.8.11.0000
RECORRENTE MARIA ANTONIA DE MOURA E OUTROS
RECORRIDO CAIXA SEGURADORA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 36572495) interposto por MARIA ANTONIA DE MOURA E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 26293487):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONTRATOS REFERENTES A SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADO AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, no entanto, a sua aplicabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS.” (N.U 1014400-58.2019.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 17/02/2020)
Os Embargos de Declaração ID 27825999 foram rejeitados conforme ementa de ID 33468474.
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II, do CPC; 6o da LINDB; e 6o, inciso VIII, do CDC, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, invertendo-se o ônus da prova.
Recurso tempestivo (ID 36899982).
A parte é beneficiaria da justiça gratuita (ID 40532956).
Contrarrazões juntadas conforme ID 39401491.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, a parte Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou: (a) a natureza sucessiva do contrato em questão uma vez que estava vigente antes e após a entrada em vigor do CDC; (b) ausência de análise da natureza da colisão entre as regras - o direito à inversão do ônus da prova assegurado aos consumidores não colide com qualquer regra do FCVS.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] No caso, ficou claro no acordão objurgado “a impossibilidade de aplicação das normas do CDC, aos contratos firmados antes da entrada em vigor do referido Código, bem como aos contratos vinculados ao FCVS, uma vez que, quando do ato negocial entre as partes, foi levado em conta a lei em vigor à época da transação contratual” (Id. 28174477).
Assim, qualquer discussão acerca da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, implicaria em rejulgamento da matéria já analisada.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.” (ID 33468473 – p.3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação ao artigo 6o da LINDB.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 6o da LINDB, argumentando que o contrato em questão é de trato sucessivo, que se prorroga no tempo, muito após a data de entrada em vigor da legislação consumerista.
No entanto, a questão envolvendo ofensa ao artigo 6o da LINDB, não pode ser objeto de Recurso Especial, uma vez que é pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na LINDB – direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada – apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em sede de Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LINDB. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182 DO STJ. 3. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO TETO REGULAMENTAR. NECESSIDADE DE APORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS OU TESES. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. FÓRMULA PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA SOBRE DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" - (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014). 2. (...). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1250115/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)”. (g.n.)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, invertendo-se o ônus da prova.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Contudo, assiste razão ao agravante no que tange a impossibilidade da aplicação das normas do CDC, aos contratos firmados antes da entrada em vigor do referido Código, bem como aos contratos vinculados ao FCVS, uma vez que, quando do ato negocial entre as partes, foi levado em conta a lei em
vigor à época da transação contratual.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido, pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em contratos do SFH vinculados ao FCVS, senão vejamos:
[...]
Outrossim, não se aplica o CDC (Lei no 8.078/1990, de 11 de setembro de 1990) aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor, que ocorreu em 11 de março de 1991.
Nesse sentido:
[...]
Ressalto, ainda, por oportuno, que apesar do agravante não juntar aos autos documentos que demonstrassem que a celebração dos contratos de financiamento imobiliários foi anterior a entrada em vigor do CDC e/ou que estão vinculados ao FCVS, extrai-se da petição inicial dos Agravados (Id 8728621 - Pág. 19), que apólice a que os Agravados aderiram foi a RD BNH no 18/77, que rege todos os contratos firmado no âmbito do SFH entre 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995, concluindo-se, pois, pela existência de contratos anteriores a vigência do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, considerando a jurisprudência alhures mencionada, quanto aos contratos de financiamento imobiliários anteriores a entrada em vigor do CDC e/ou que estivessem vinculados ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, posto que inaplicável a norma consumerista aos mesmos.” (ID 26301962 – p.4/7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSÁRIA A IDENTIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE ÍNDOLE ABUSIVA NO CONTRATO. DECRETO-LEI 70/66. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MOMENTO DA CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. TAXA REFERENCIAL. LEILOEIRO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...). 2. No que toca à adoção das normas do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de serem aplicáveis aos contratos do SFH, desde que não vinculados ao FCVS e posteriores à entrada em vigor da Lei 8.078/90. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1216391/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 20/11/2015)”. (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, para as alíneas “a” e “c” do artigo 105, III, da CF, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX